Tribunal: TJBA
Processo: 0500466-85.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500466-85.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZABELLA SANTOS MOREIRA PRADO PIMENTEL

Advogado(s)
:
IZABELLA SANTOS MOREIRA PRADO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESCOLIOSE IDIOPÁTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$10.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da recusa do PLANSERV em custear integralmente os materiais necessários para cirurgia de correção de escoliose, indicada à Autora/Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia consiste em definir se a recusa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos por plano de saúde de autogestão (PLANSERV), devidamente prescritos por médico especialista, configura ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A relação jurídica com o PLANSERV, por ser de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), mas deve observar os princípios da legalidade, da boa-fé e o direito fundamental à saúde.

2. É abusiva a negativa de cobertura de materiais essenciais ao ato cirúrgico, quando indicados pelo médico assistente, pois não cabe à operadora do plano de saúde interferir na escolha do tratamento mais adequado ao paciente.

3. A recusa indevida agrava a situação de aflição e angústia da beneficiária, que já se encontrava em estado de vulnerabilidade, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral
in re ipsa
.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em linha com precedentes desta Corte.

5. Em razão do desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

“A recusa injustificada de plano de saúde, ainda que na modalidade de autogestão, em fornecer materiais essenciais a procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, constitui ato ilícito que ultrapassa o mero descumprimento contratual e enseja a condenação por danos morais”.

V. CITAÇÕES:

Dispositivos Legais citados:
Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência Relevante:
Súmula 608 do STJ; TJ-BA, Apelação, Número do Processo: 0514063-96.2016.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Relator(a): ILONA MARCIA REIS, Publicado em: 19/09/2019; TJ-BA, Apelação, Número do Processo: 0563999-56.2017.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Publicado em: 12/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500466-85.2014.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
IZABELLA SANTOS MOREIRA PRADO PIMENTEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04